Tribunal: TJMT
Processo: 1019308-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019308-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência à Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUSIMEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 106.930.374-74 (AGRAVANTE), M. M. D. S. - CPF: 136.763.194-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), LUSIMEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 106.930.374-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DE SEQUENCIAMENTO DO EXOMA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir o fornecimento, pelo SUS, de exame de sequenciamento do
exoma
prescrito a menor com quadro de deficiência intelectual e suspeita de doença genética rara.

2. Liminar deferida em sede recursal para determinar o fornecimento do exame, com manifestação favorável do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com vistas ao fornecimento do exame de sequenciamento do
exoma
, diante de prescrição médica e risco à saúde da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Laudos médicos evidenciam a imprescindibilidade do exame para diagnóstico preciso e início precoce de tratamento adequado.

5. O parecer técnico do NAT é favorável à realização do exame, considerando o risco de agravamento da condição clínica da paciente.

6. A demora na prestação jurisdicional pode comprometer o resultado útil do processo, diante da natureza do direito invocado e da urgência envolvida.

7. Jurisprudência consolidada reconhece o dever do Estado de fornecer tratamento médico, inclusive exames especializados, quando recomendados por profissional habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O direito à saúde assegura o fornecimento de exame especializado prescrito por profissional habilitado, quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade para diagnóstico e tratamento. 2. A concessão da tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025300-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
M. M. D. S.
, representada por
LUSIMEIRE MARIA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1046592-08.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência pleiteado.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
i)
apresenta quadro clínico de deficiência intelectual e atraso global no neurodesenvolvimento, estando em investigação de transtorno genético; que
ii
)
há prescrição médica específica indicando a necessidade do exame de sequenciamento do
exoma
, o qual não está sendo fornecido pelo SUS apesar de constar em protocolos públicos; e que
iii
)
há risco de agravamento do quadro clínico com o atraso no diagnóstico, sendo o exame essencial para direcionar tratamento adequado e efetivo
.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento do exame de sequenciamento do
exoma
.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido (Id. 293322398).

Instados, os agravados apresentaram suas contrarrazões.

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
M. M. D. S.
, representada por
LUSIMEIRE MARIA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1046592-08.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência pleiteado.

Preliminarmente, cumpre salientar que, em razão da natureza limitada que caracteriza a análise do agravo de instrumento, restrinjo-me, no presente momento, a analisar exclusivamente a matéria abordada na decisão impugnada, visando evitar a indevida supressão de instância quanto aos aspectos não submetidos à apreciação jurisdicional originária.

Cumpre, ainda, pontuar que a matéria posta em debate gravita em torno de valores constitucionais sensíveis, quais sejam, o direito à saúde (art. 6º e 196 da Constituição Federal), o direito à vida e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III). A colisão entre princípios deve ser solucionada com base na técnica da ponderação, sopesando-se, no caso concreto, os bens jurídicos envolvidos e sua efetiva relevância.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se à necessidade de reforma ou manutenção, da decisão que, na origem, indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos,
os laudos médicos anexados aos autos apontam expressamente que o exame de sequenciamento do
exoma
é indispensável para diagnóstico preciso da condição genética da menor, sendo essencial para sua reabilitação adequada e precoce, sob risco de comprometimento definitivo de sua evolução clínica.

Nesse mesmo sentido, o parecer emitido pelo NAT manifesta-se favoravelmente à realização do exame solicitado, salientando expressamente que, embora não se trate de procedimento de urgência, a demora em sua realização poderá acarretar o adiamento da implementação das medidas terapêuticas mais adequadas ao quadro clínico da
autora
.

Assim, em que pese a possibilidade de, ao final do processo de conhecimento, o d. Juízo
a quo
proferir uma decisão de mérito convencido da necessidade de disponibilização dos referidos tratamentos prescritos ao agravante, tal decisão somente se daria após toda a instrução processual, que atualmente possui um tempo médio de 9 (nove) meses nas ações que versam sobre saúde, conforme informações divulgadas pelo portal do CNJ
1
.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: N.U 1025300-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024
;
N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 26/06/2020.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para ratificar a liminar deferida, no sentido de compelir o
Estado de Mato Grosso

a fornecer

o exame de sequenciamento do
exoma
à agravante, em até 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio
on-line
nas contas públicas.

É como voto.

1
https://justica-em-numeros.cnj.jus.br/painel-estatisticas/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025